Tribunal: TJDFT
Processo: 0717864-75.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. AGÊNCIA DE TURISMO. HOSPEDAGEM. CANCELAMENTO. COBRANÇA NA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA.

1. A legitimidade "ad causam" consiste na pertinência subjetiva para a demanda (art. 17 do CPC). Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação, aí incluída a legitimidade, devem ser aferidas com base na teoria da asserção, isto é, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial. (REsp 1.834.003-SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, por unanimidade, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019). Preliminar afastada.

2. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

3. O contexto probatório evidenciou que a reserva de hospedagem feita pelos recorridos por intermédio da empresa recorrente foi cancelada, mas não houve o estorno dos valores cobrados nas faturas do cartão de crédito ou a restituição da quantia indevidamente cobrada e paga.

4. Repetição do indébito. "A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020); a cobrança inserida na fatura de cartão de crédito, referente a serviço não prestado ao consumidor, impõe a restituição em dobro da quantia indevidamente cobrada, ante a ausência de engano justificável (art. 42, parágrafo único, do CDC).

5. Verifica-se que a recorrente, visando se livrar de eventual condenação ou para causar danos à parte contrária, alterou a verdade dos fatos ao afirmar que a compra não foi realizada por intermédio do site do DECOLAR, o que configura litigância de má-fé, conduta violadora da boa-fé processual e do princípio da cooperação (artigos 6o e 80 do CPC). Dessa maneira, nos termos do art. 80, II c/c art. 81, caput, do CPC, a recorrente deverá ser condenada ao pagamento de multa de 2% sobre o valor da causa por litigância de má-fé.

6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenada ao pagamento de multa de 2% do valor da causa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, c/c art. 81, caput, do CPC. Recorrente condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995).